Tribunal: TJES
Processo: 5000087-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000087-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão
que
saneou o feito, fixou pontos controvertidos e deliberou acerca da distribuição do ônus probatório
(id nº
1106219
)
.

A
recorrente aduz, em síntese, que ajuizou o feito de origem visando
ressarcimento
em trato regressivo
sob alegação de falha no fornecimento de energia elétrica
causadora de danos indenizados por força de contrato de seguro
aos consumidores segurados,
sendo que a incidência da legislação consumerista deveria beneficiar-lhe no tocante à inversão do ônus da prova.
Prossegue apontando sua
hipossuficiência técnica,
pois
“a
a
gravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias”
, bem como que “
a responsabilidade da
a
gravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da prova do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil”.

N
a decisão id nº
1116377
fo
i o recurso recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id nº 1233736
)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000087-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão
que
saneou o feito, fixou pontos controvertidos e deliberou acerca da distribuição do ônus probatório
(id nº
1106219
)
.

A
recorrente aduz, em síntese, que ajuizou o feito de origem visando
ressarcimento
em trato regressivo
sob alegação de falha no fornecimento de energia elétrica
causadora de danos indenizados por força de contrato de seguro
aos consumidores segurados,
sendo que a incidência da legislação consumerista deveria beneficiar-lhe no tocante à inversão do ônus da prova.
Prossegue apontando sua
hipossuficiência técnica,
pois
“a
a
gravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias”
, bem como que “
a responsabilidade da
a
gravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da prova do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil”.

Pois bem.
Em meu sentir, razão não assiste à recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Consta dos autos que a demanda primeva foi proposta pela pessoa jurídica recorrente com fulcro no artigo
786
do Código Civil (“p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
), haja vista a cobertura acionada pelos segurados
Chiste Assessoria Empresarial S/S Ltda e Condomínio do Edifício Melville, os quais figurariam como consumidores frente à recorrida.

De fato, tanto por força do dispositivo mencionado, quando pelo disposto no artigo 349 do mesmo diploma,
a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida.

Ocorre que, tal como salientei na primeira oportunidade em que analisei os presentes autos,
"a seguradora, atuando como sub-rogada no direito do consumidor/segurado (CC, art. 786), não pode ser considerada hipossuficiente, uma vez que dotada de amplo amparo técnico qualificado, o qual é utilizado nas avaliações dos sinistros indenizados, cujo ressarcimento almeja. Ausente o requisito da hipossuficiência não há falar em inversão do ônus da prova, mesmo que aplicada a legislação consumerista à lide" (TJSC, Agravo de Instrumento nº 4005074-26.2020.8.24.0000, julgado em 01/10/2020).

R
eferida reflexão me afigura consentânea à razão de ser d
a

técnica
da inversão do ônus probatório, que apenas busca efetivar o princípio do devido processo legal em sua perspectiva material,
a teor dos artigos 373, §1º do CPC e 6º, VIII do CDC
, já tendo perfilhado referida orientação perante esta egrégia Terceira Câmara Cível em ocasiões pretéritas, a exemplo
da
Apelação Cível
nº
024180248528
(publicado em
12/02/2021),
julgad
a
à unanimidade.

S
ua aplicabilidade está vinculada à demonstração de dificuldades ou desvantagens
para o cumprimento do encargo de ordem

informaciona
l
, técnica, jurídica
, c
ient
í
fica e fática ou socioeconômica
para que do instituto possa se valer quem o invoca, as quais não logrou a recorrente elucidar em nenhuma medida.

V
álido destacar, a tal ponto, não se identificarem a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus probatório,
embora associáveis sejam,
pois aquela
somente encerra opção do legislador quanto à caracterização do instituto da responsabilização civil mediante
dispensa
d
a comprovação no elemento subjetivo,
a qual perdura quantos aos demais (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano).

Ilustram a posição adotada no julgamento deste caso os seguintes julgados exarados por este egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SOBRETENSÃO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 -
Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do consumidor, isto não importa em adoção automática da inversão do ônus da prova e afastamento do art. 373 do CPC, havendo necessidade de verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
2 Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada. 3 A genérica afirmação de que tudo isso provocado por curto-circuito na rede elétrica, sem qualquer esclarecimento acerca das causas do curto-circuito, é insuficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária de energia, já que este pode ocorrer por várias causas, não apenas por oscilações na rede elétrica. 4 Recurso desprovido. Honorários recursais”
(
Apelação Cível
nº
024160227617,
publicado em
31/05/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica. 2. Neste caso, não foi evidenciada dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que é possível que a seguradora agravante comprove que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falhas na rede elétrica.
3. Ademais, os elementos trazidos ao instrumento não tornam plausível a tese de que a agravada é quem deve ser responsabilizada pelo evento danoso, portanto, o deferimento do pleito importaria em indevida redistribuição automática do encargo probatório. 4. Recurso conhecido e improvido” (Agravo de Instrumento
nº
048199006379,
publicado em
24/07/2020).

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CC.
ÔNUS PROBATÓRIO
.
CDC. INVERSÃO REQUERIDA. REJEIÇÃO RATIFICADA.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
demanda primeva foi proposta pela pessoa jurídica recorrente com fulcro no artigo
786
do Código Civil, haja vista a cobertura acionada p
or
segurados
que
figurariam como consumidores frente à recorrida.
T
anto por força do dispositivo mencionado, quando pelo disposto no artigo 349 do mesmo diploma,
a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida.

2.
A
seguradora,
porém
, não pode ser considerada hipossuficiente,
pois
dotada de amplo amparo técnico qualificado, não
havendo que se
falar em inversão do ônus da prova. R
eferida reflexão
se

revela
consentânea à razão de ser d
a

técnica
da inversão do ônus probatório, que apenas busca efetivar o princípio do devido processo legal em sua perspectiva material,
a teor dos artigos 373, §1º do CPC e 6º, VIII do CDC
.

3. S
ua aplicabilidade está vinculada à demonstração de dificuldades ou desvantagens
para o cumprimento do encargo de ordem

informaciona
l
, técnica, jurídica
, c
ient
í
fica e fática ou socioeconômica
para que do instituto possa se valer quem o invoca, as quais não logrou a recorrente elucidar em nenhuma medida.

4.
N
ão se identificam a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus probatório,
embora associáveis sejam,
pois aquela
somente encerra opção do legislador quanto à caracterização do instituto da responsabilização civil mediante
dispensa
d
a comprovação no elemento subjetivo,
a qual perdura quanto aos demais (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano).

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.